Tribunal: TJDFT
Processo: 0751839-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DE GRAVAMES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA ARREMATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofício ao 2° Ofício de Registro de Imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo da arrematação do imóvel deve desfazer constrições no referido imóvel deferidas por outros Juízos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de a arrematação ser uma forma originária de aquisição de propriedade não implica, por si só, que o Juízo responsável pela alienação do bem tenha a autoridade para cancelar restrições judiciais impostas por outros Juízos, especialmente aqueles com competências funcionais diferentes.
4. O STJ já decidiu que o juízo da execução, na qual ocorreu a arrematação, não detém competência para o desfazimento ou cancelamento automático de constrições e registros imobiliários determinados por outros juízos de mesma hierarquia (RMS 48.609/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 08/06/2016).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O pedido para cancelamento de penhoras e indisponibilidades deve ser dirigido diretamente aos Juízos que as deferiram”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 879.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 48.609/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 08/06/2016.